Tribunal: CARF
Processo: 10880.997276/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997276/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas antecipadas, pagas ou compensadas,
devidamente comprovadas, referentes ao mesmo período de apuração
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITAÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE.
Para fins de dedução do IRPJ apurado no ajuste final em 31 de dezembro, o
valor a título de imposto de renda pago no exterior não poderá exceder à
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos lucros auferidos por controladas ou coligadas no exterior dada a
limitação de dedutibilidade consoante os parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF no 213/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997276/2011-51
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997276/2011-51

Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa AFRICA DDB BRASIL
PUBLICIDADE LTDA contra acórdão de primeira instância que julgou procedente em parte
manifestação contrária à decisão de reconhecimento parcial de direito creditório correspondente
ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2007, pleiteado por meio do PER/DCOMP
33168.44809.080208.1.3.02-2384, com a consequente homologação parcial das compensações
realizadas através do PER/DCOMP no 12644.14950.200308.1.3.02-4728, e a não homologação
das demais compensações declaradas em outras cinco DCOMP, em razão da insuficiência de
crédito.
Inicialmente houve o reconhecimento de grande parte do crédito por meio do
despacho decisório de fl. 09, e, após a apresentação de manifestação de inconformidade de fls.
16/22, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJO) decidiu, com base no Acórdão no 12-106.514 (fls. 379/430), reconhecer valor
adicional de crédito decorrente de retenções de imposto de renda (IRRF).
Após ciência da decisão, em 11/04/2019 (e-fl. 441), a Recorrente interpôs seu
recurso em 09/05/2019 (e-fl. 443), peça de defesa na qual: (i) alega a nulidade do despacho
decisório por ausência de procedimento fiscalizatório; (ii) requer a conversão do julgamento em
diligência para intimação à fonte pagadora de determinada retenção de imposto, bem como para
nova análise da documentação juntada aos autos; e, por fim, (iii) apresenta razões de fato e de
direito com vistas ao reconhecimento integral do direito creditório alegado.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do despacho decisório por ausência,
segundo afirma, “de procedimento fiscalizatório”. Reclama, em verdade, da falta de intimação
prévia para apresentação de documentos e de esclarecimentos. Por fim, informa, que a D.
Autoridade Administrativa, de forma arbitrária, impediu o contribuinte de exercer o seu amplo
direito de defesa, impondo-lhe, assim, lançamento de supostos débitos decorrentes de
compensações não homologadas, sem o arcabouço probatório que lhes sustente.
Todavia, contra essa alegação convém, inicialmente, lembrar dois pontos basilares
de importante relevo em matéria de restituição e compensação de tributos: (1) a decisão da
autoridade administrativa pode se limitar às informações apresentadas por meio de declarações
previamente apresentadas no cumprimento de obrigações acessórias; e (2) no caso de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997276/2011-51

indeferimento ou não homologação, emerge o direito de o contribuinte contraditar a decisão
denegatória, juntamente com o ônus de comprovar a ocorrência de eventuais nulidades ou erros
da autoridade administrativa
Nesse sentido, embora fosse desejável prévia solicitação de esclarecimentos no
exame primário do direito creditório, procedimento que normalmente ocorre com frequência por
força de intimações eletrônicas, não assiste razão à Recorrente quanto à nulidade suscitada, uma
vez que o Despacho Decisório se reveste de todos os atributos exigidos para a torná-lo válido e
eficaz, sendo certo que é através do presente processo administrativo fiscal, instrumento que
assegura o contraditório e a ampla defesa, que o contribuinte pode buscar seu direito pleiteado,
como o faz por meio do recurso ora em análise.
Quanto ao mérito, cinge-se a lide às parcelas de crédito não confirmadas
referentes aos códigos 1708 e 6800, e ao imposto de renda pago no exterior, visto que as parcelas
de crédito sob o código 8045 foram confirmados pela decisão recorrida.
Inaugura-se a presente análise com a informação de que no documento de
detalhamento do crédito (e-fl. 06), anexo ao Despacho Decisório, constam as parcelas de crédito
confirmadas referentes ao IRRF de código 6800, que somam R$ 58.005,75, e as que não foram
confirmadas (códigos de receita 1708, 6800), que totalizam R$ 157.582,90, vez que, como acima
exposto, não se questionam aqui as retenções de código 8045. Além dessas informações, consta
o valor relativo ao imposto de renda pago no exterior que não foi considerado em razão da
inexistência de imposto devido apurado ao final do período. Vejam-se os quadros seguintes:

A Turma julgadora a quo ao efetuar a análise dos documentos acostados aos autos
constatou que não houve apresentação dos informes de rendimentos referentes às parcelas de
IRRF não confirmadas, sendo o entendimento fixado pelo voto condutor da decisão recorrida no
sentido da observação do comando normativo disposto no art. 55 da Lei 7.450/85, que trata da
necessidade de apresentação do comprovante de retenção do imposto de renda como requisito de
dedutibilidade do IRPJ durante o ano-calendário. Nessa linha de pensamento, a falta do
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997276/2011-51

comprovante de rendimentos emitido em nome da Recorrente foi determinante para o não
reconhecimento das parcelas de crédito referentes aos códigos 1708 e 6800. Vejam-se os
seguintes excertos daquela decisão
37. Na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na fonte, quando da
declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a observância ao disposto no
art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, in verbis:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
38. Ressalta-se que, no presente caso, a Interessada não apresentou Informes de
Rendimentos que comprovassem as retenções glosadas conforme relacionadas no item
3.1.1 mais acima.
39. Esclareça-se ainda que, para as parcelas não confirmadas no Despacho Decisório,
foram consideradas as DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), que fazem parte do
PER/DCOMP em apreço, em que a interessada aparece como beneficiária dos
rendimentos (fl. 256/235), tendo todas elas sido consideradas no reexame realizado).
Sobre esse ponto, a Recorrente solicita diligência para que, mediante intimação, as
fontes pagadoras apresentem os informes de rendimentos comprobatórios da retenção. Veja-se o
parágrafo 25 do recurso:
28. Com efeito, caso não se reconheça a nulidade do despacho decisório, é de rigor que
seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Recorrente
possa exercer seu direito de defesa, mediante a intimação das fontes tomadoras para que
apresentem os informes de rendimentos que comprovam as retenções realizadas no
código 1708 e 6800, em especial dos CNPJs nos 17.153.081/0001-62, 58.160.789/0001-
28, 59.588.111/0001-03, e 60.746.948/0001-12, bem como para que seja feita nova
verificação dos valores
Contudo, outras formas de comprovação poderiam ser apresentadas, a exemplo do
denominado “extrato de fundo de investimento” que revela a movimentação das aplicações e
resgates de cotas, bem como os respectivos rendimentos e impostos retidos sob o código 6800.
Observe-se que sem esse extrato, ou outro documento fornecido pelos bancos, sequer o
contribuinte poderia realizar o registro em sua contabilidade da receita e do imposto retido como
alega ter efetuado.
Em relação ao código 1708, a apresentação das notas fiscais e faturas
acompanhadas do extrato bancário de movimentação de sua conta corrente, com a indicação do
recebimento dos valores líquidos, também serviria como prova da retenção. Afinal, conforme
disposto no enunciado da súmula CARF no 143, outros documentos além do comprovante de
retenção podem ser utilizados como meio de prova. Confira-se:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997276/2011-51

Já na parte final de sua peça recursal, precisamente no parágrafo 43, a Recorrente
informa que existem documentos que comprovam a retenção e recolhimento dos impostos de
código 1708 e 6800. No entanto, não informa onde estão localizados nos autos tais meios de
prova, o que torna alegação vazia, meramente retórica.
43. Por sua vez, no tocante às retenções realizadas nos códigos 1708 e 6800, relativas às
fontes tomadoras de CNPJ 17.153.081/0001-62, 58.160.789/0001-28, 59.588.111/0001-
03, e 60.746.948/0001-12, não identificadas pelo Fisco no caso em apreço, há
documentos que comprovam que o imposto foi devidamente retido e recolhido no ano
calendário 2007.
Assim, indefiro o pedido de diligência por entender que este pedido visa à
produção de provas cujo ônus compete à Recorrente, e não acolho o pleito de reconhecimento
das parcelas de créditos referentes aos códigos 1708 e 6800, uma vez que não foram trazidos ao
recurso documentos hábeis, especialmente os extratos de movimentação financeira, que deram
suporte aos lançamentos desses créditos na escrita contábil.
No que tange ao imposto pago no exterior, foram reproduzidos no voto condutor
da decisão recorrida os normativos que regem a matéria, e nele lançadas as interpretações acerca
da possibilidade de dedução do imposto pago no exterior quando da apuração do imposto de
renda devido ao final do período, de forma que se torna possível pela leitura daquele voto
compreender perfeitamente as razões palas quais não foi possível acolher o pleito de inclusão
daquela parcela de crédito na composição do saldo negativo.
Nada obstante, esclareço a seguir as razões pelas quais tal parcela não deve
compor o saldo negativo pleiteado.
Em síntese, os comandos normativos de dedutibilidade informados pelo §§ 10 e
11 do art. 14 da IN SRF no 213/2002 partem do pressuposto de se evitar a possibilidade de dupla
tributação sem acarretar o ressarcimento de imposto pago no exterior, sendo um desses
comandos, e o que nos interessa no presente caso, o que limita o valor da dedução do imposto
pago no exterior à diferença entre os valores a título de imposto final calculados “antes e após” a
inclusão dos resultados auferidos no exterior, com vistas a se evitar saldo negativo decorrente
exclusivamente da dedução desse imposto pago no exterior. Vejam-se os parágrafos
mencionados:
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos
em seu inciso II.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997276/2011-51

Ora, uma vez que não há valor positivo de imposto devido apurado com a
inclusão dos resultados auferidos no exterior (vide linhas 01 e 02 da Ficha 12A da DIPJ 2008, e-
fls. 351), certo é que, pela sistemática acima exposta, “zero” deverá ser o valor registrado como
parcela dedutível a título de imposto pago no exterior, como de fato foi assim lançado pelo
contribuinte na linha 12 da Ficha 12A de sua DIPJ. Nessa situação, em conformidade com o
disposto nos §§ 15 e seguintes da IN SRF no 213/2002, será possível deduzir o imposto pago em
apurações futuras. Confiram-se os valores declarados na citada Ficha 12A da DIPJ:

Dessa forma, demonstrada no presente caso a impossibilidade de inclusão do
valor correspondente ao imposto pago no exterior para formação de saldo negativo, não há que
se acolher o pleito da Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997276/2011-51

Fl. 483
DF CARF MF
Original